Tribunal: TJES
Processo: 5012139-61.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012139-61.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MARIA ELIZA ALEMONGE FABRES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NOVO CONTRATO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco requerido, argumentando pela regularidade do contrato de refinanciamento firmado entre as partes e requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da contratação do contrato de refinanciamento de empréstimo e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O banco não comprovou a regularidade da contratação, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

4. Configuração de direito do consumidor à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos materiais devida em razão da falha no dever de informação e transparência quanto ao contrato de refinanciamento firmado entre as partes, bem como pela cobrança indevida no benefício previdenciário da consumidora.

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

9. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-
ES - AC: 00210920720208080011
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012139-61.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDA: MARIA ELIZA ALEMONGE FABRES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NOVO CONTRATO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo banco requerido, argumentando pela regularidade do contrato de refinanciamento firmado entre as partes e requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da contratação do contrato de refinanciamento de empréstimo e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O banco não comprovou a regularidade da contratação, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

4. Configuração de direito do consumidor à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos materiais devida em razão da falha no dever de informação e transparência quanto ao contrato de refinanciamento firmado entre as partes, bem como pela cobrança indevida no benefício previdenciário da consumidora.

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

9. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-
ES - AC: 00210920720208080011
, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser titular dos contratos de empréstimo consignado nº 00000000000002405168 e 00000000000002405211, firmado com a requerida. Contudo, argumenta pela ausência de legalidade do contrato de refinanciamento de n° 00000000000004488846. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento da inexistência de débito quanto ao contrato, condenação do requerido a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC para DECRETAR a inexigibilidade do Contrato 00000000000004488846, para os devidos fins, e CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 3.929,38 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data do ajuizamento da ação (27/09 /2023) até a citação (29/09/2023 –
ID 32149339
) com aplicação do IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da citação (29/09/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Nas razões recursais, o banco requerido argumenta pela regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, compensação da condenação com o valor adimplido em favor da consumidora.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor da consumidora.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão ao refinanciamento dos empréstimos consignados, verifico que a instituição financeira não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte autora quanto ao contrato de refinanciamento dos empréstimos previamente firmados com a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a consumidora pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso em apreço a oferta de novo produto ou serviço bancário então promovida pelo réu não assegurou informações suficientemente corretas e precisas em favor da autora, não tendo sido observado, no caso, o direito básico da consumidora à melhor informação, especialmente quanto aos riscos econômicos defluentes de mencionada renegociação, sempre mais desvantajosa para os mutuários, preceitos, aliás, determinados pelas disposições dos arts. 6º, III, e 31 do CDC. De lembrar, ainda, que de acordo com a regra do art. 39, IV, do CDC, os fornecedor es de produtos ou serviços não podem, sob pena de prática abusiva, prevaleceremse da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Este parece ser o caso dos autos, em que a autora, mesmo que tenha aderido formalmente ao noticiado refinanciamento, ela o teria feito, ainda que por indução, em seu próprio prejuízo, sem razão bastante, movida talvez por falta de conhecimento da natureza e inevitáveis repercussões do novo acordo então celebrado.

No tocante ao pedido de compensação de valores, observo que o recorrente não cumpriu seu ônus probatório, deixando de demonstrar a regular realização de depósito de pecúnia em favor da consumidora.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)